Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE E DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DO ART. 330 DO Código Penal.
Em face da devolutividade ampla do recurso de apelação criminal, a matéria julgada deve ser reanalisada pelo Tribunal quando o acusado demonstra interesse em recorrer da sentença e a defesa técnica, por outro lado, não apresenta as respectivas razões recursais, sob o fundamento de ausência de interesse recursal.
A materialidade e a autoria do crime de roubo foram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima e o reconhecimento do réu, além da confissão do acusado e os depoimentos dos agentes policiais.
Policiais militares que, ao identificar veículo associado à ocorrência de roubo, ordenam ao condutor que pare, por luz e som, mas este acelera o veículo e empreende fuga em alta velocidade. Não se trata, por óbvio, de ação de autoridade de trânsito ou de seus agentes. A desobediência à ordem de parar de policiais militares em trabalho de policiamento ostensivo, e não em atividades de trânsito, configura o crime do artigo 330 do Código Penal, não incidindo o artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
Apelo do Ministério Público provido e desprovido o da Defesa.